Tribunal: TJSP
Processo: 1031387-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Transtorno de ansiedade – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Ausência de incapacidade laboral a impedir a reparação pretendida – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031387-
90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
MAMEDE DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031387-90.2019.8.26.0053 -Voto no 36.947 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.947
Apelação Cível no 1031387-90.2019.8.26.0053 São Paulo.
Apelante: Eduardo Mamede de Barros.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Rogério leitão Torezan.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Transtorno de
ansiedade
Concessão de benefício
Inadmissibilidade

Ausência de incapacidade laboral a impedir a reparação pretendida
Ação julgada improcedente Apelo do segurado Cerceamento
de defesa Não ocorrência Decisão mantida Recurso não
provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, com pedido de tutela de
urgência, movida por Eduardo Mamede de Barros em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, alegando que está com a capacidade de
trabalho reduzida em razão das moléstias causadas pelas condições agressivas a
que esteve exposto durante o desempenho de sua atividade profissional como
Vigilante armado, motivo pelo qual postula o restabelecimento de seu “auxílio-
doença acidentário”, além da concessão de benefício pertinente à perda
suportada (fls. 01/08).
A r. sentença de fls.116/118, cujo relatório se adota, proferida
em 24 de abril de 2020, julgou improcedente a ação, deixando de condenar o
autor em custas e honorários advocatícios, em observação ao parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031387-90.2019.8.26.0053 -Voto no 36.947 - PT
3
do art. 129, da Lei no 8.213/91 (fl. 93).
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, afirmando a
presença de incapacidade, razão pela qual faz jus, portanto, ao restabelecimento
do "auxílio-doença acidentário", além de alegar cerceamento de defesa (fls.
122/132), sem resposta nos autos (certidão de fl. 137).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e passo a analisar o seu
mérito.
De pronto, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, uma
vez que o segurado não teve seu direito de defesa cerceado, e o laudo técnico
tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, não
carecendo da produção de mais informações. E, se ao magistrado cabe conduzir
o processo, é ele quem deve analisar a necessidade ou não da elaboração de
qualquer prova para decidir com segurança, podendo julgar desnecessário outros
esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo o destinatário da prova, é
dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e 464 do novo CPC.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o autor
procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência
de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, a perita de confiança do juízo,
depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame físico
geral e especial e analisar os documentos médicos legais trazidos ao feito,
concluiu no laudo de fls. 44/60 e 101:
“É importante então firmar que o periciado refere ter
procurado tratamento psiquiátrico em 2004”. Além disso, o
mesmo relata fazer uso das mesmas medicações (fluoxetina
e amitriptilina) desde 2004, sempre nas mesmas dosagens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031387-90.2019.8.26.0053 -Voto no 36.947 - PT
4
que são consideradas baixas, o que indica estabilização do
quadro.
Analisando os documentos dos autos, existe apenas um
relatório médico com data de abril de 2018. Não consta
outras documentações médicas do seu acompanhamento
ou tratamento.
Além do mais, durante os anos de afastamento periciado
ajuda no cuidado e educação dos filhos, nas tarefas de
casa, frequenta locais públicos sem restrições, e afirma
estar procurando emprego no setor que sempre trabalhou. É
notório a evolução positiva do quadro psiquiátrico.
Em suma, o autor apresenta transtorno ansiedade
generalizado,
porém
não
apresenta
incapacidade
laborativa e para a vida independente neste momento.
(Destaquei).
Assim, o que aqui se nota claramente é que não restou
suficientemente configurado o prejuízo funcional apontado pelo obreiro na inicial.
Desse modo, na linha do assentado no decisório, verifica-se
que o postulante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo
de seu direito, como lhe seria de mister, nos termos do art. 373, I, do novo CPC,
de sorte que a consequência natural é perder a demanda, conforme ensina
Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da
prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo
do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que
se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai
sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa se o autor não demonstrar a veracidade do
fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probante
absolvitur réus ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031387-90.2019.8.26.0053 -Voto no 36.947 - PT
5
A reforçar a necessidade dessa desincumbência, continua a
lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial relevância
a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja
admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto,
a necessidade de provar para vencer a causa de sorte que
nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem
processual”.
Nesse contexto, não se podendo, consequentemente,
chegar à conclusão diversa do estudo técnico e considerando a falta, na
espécie, da incapacidade laborativa, em que pese o inconformismo do
segurado, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não
concessão do benefício acidentário pleiteado, até porque, em matéria
infortunística, é necessária a demonstração inequívoca da redução da
capacidade laborativa e da relação de causalidade, elementos componentes
do binômio em que se assenta a reparação acidentária. Ausente qualquer um
deles, a indenização é indevida.
A respeito do tema é a jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031387-90.2019.8.26.0053 -Voto no 36.947 - PT
6
da atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial
para o trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da
lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no
7/STJ.
3.
Agravo
regimental
improvido.”
(AgRg
no
Ag
651633/SP,
Ministro
ARNALDO
ESTEVES
LIMA,
j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão de benefício acidentário reclama a comprovação
da moléstia incapacitante e a perda ou redução da
capacidade laborativa do segurado.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente
consignou a ausência de incapacidade permanente do
agravante. Modificar tal premissa exige análise de fatos e
provas, o que inviabiliza a realização de tal procedimento
pelo STJ, em recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no 258.462/SP, rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j. em 18/12/2012,
v.u.).
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86
DA
LEI
8.213/1991.
RECONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
DA
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
LABORAL
HABITUAL.
REQUISITOS
PARA
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO
DO
PARTICULAR
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1.
Para
que
seja
concedido o auxílio-acidente,
necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico,
o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, §1o, da
Lei 8.213/1991), tenha redução na sua capacidade
laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. O art. 20, I, da Lei 8.213/1991 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031387-90.2019.8.26.0053 -Voto no 36.947 - PT
7
probatório dos autos, julgou improcedente o pedido inicial
por entender que a moléstia que afeta o Segurado não
prejudica sua capacidade laborativa.
4. Ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma
vez que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o
Segurado que não possui plena capacidade de trabalho
em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto,
apenas a comprovação de um dano à saúde do
segurado,
quando
o
comprometimento
da
sua
capacidade laborativa não se mostre configurado ou
quando não há qualquer relação com sua atividade
laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(Destaquei).
(AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL 2015/0294606-0, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, j. 20/02/2018).
De rigor, então, a manutenção da r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator